Tribunal: TJMT
Processo: 0020194-48.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
0020194-48.2019.8.11.0042
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMBARGADO: JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, almejando lograr efeitos infringentes para modificar o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal, publicado em 7 de dezembro de 2020, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0020194-48.2019.8.11.0042, que, por unanimidade, acolheu a preliminar, e em consequência, absolveu Joelson Lucas Amorim, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto da relatora, juíza convocada Glenda Moreira Borges.
No ponto em que interessa, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece:
Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.
§ 1o - O julgamento, sempre que possível, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias. Destacamos
Posto isso, com fulcro no art. 256, § 1o, do RITJMT, determino a remessa deste recurso à Juíza Glenda Moreira Borges, relatora do acórdão embargado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA